Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-90.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Embargos declaratórios. V. acórdão embargado que havia dado provimento aos apelos para julgar improcedente a ação. Composição ocorrida entre as partes após a oposição dos aclaratórios. Homologação do acordo. Extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil.